Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701576-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS EDUARDO BRAGA, ANGELA RODRIGUES BRAGA, ANTONIO JOSE BRAGA, MARLENE RODRIGUES BRAGA, FERNANDO RODRIGUES BRAGA AGRAVADO: MAZERINO DE PAIVA COSTA, MORGANA DE PAIVA COSTA DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre a admissibilidade do agravo de instrumento, considerando que a matéria deduzida no recurso ainda não foi submetida e apreciada pelo Juízo da causa. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator